Tribunal: CARF
Processo: 15586.000845/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000845/2010-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.772 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO REDATOR
Interessado
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF são cabíveis Embargos de Declaração se
restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.
Hipótese em que constata a contradição entre a fundamentação do acórdão e o
registro da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada no acórdão no 9202-
010.096, de 22 de novembro de 2021, promover a modificação dos termos da decisão conforme
descrito no voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000845/2010-19
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000845/2010-19

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por essa Conselheira, designada
redatora para o acórdão no 9202-010.096, proferido na sessão de 22 de novembro de 202, que
negou provimento ao seu recurso especial da PGFN e deu provimento parcial ao recurso especial
do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE ADESÃO
AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” pela empresa a seus empregados, incluído
neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes, não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no
PAT.
Considera-se como verba remuneratória apenas o auxílio-alimentação pago em dinheiro.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
COM
MATERIAL
ESCOLAR.
ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Ressalvadas as parcelas expressamente abrangidas por norma isentiva, a base de cálculo
das contribuições previdenciárias engloba toda e qualquer forma de benefício habitual
destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades,
incluindo-se nesse rol o reembolso de despesas com material escolar.
A isenção prevista na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não abrange o
reembolsos de despesas com material escolar, inexistindo norma legal que exonere tais
prestações das contribuições destinadas à Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS.
CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no
149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Quando da formalização do acórdão constatou-se uma contradição entre a
fundamentação da decisão e o registo do decisum, motivando a apresentação dos embargos com
fundamento no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterado pelas Portarias MF no 152, de 3 de maio
de 2016, e 329, de 4 de junho de 2017.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000845/2010-19

É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos com
fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF haja vista a caracterização de contradição entre
a fundamentação do voto e a decisão registrada.
Na sessão de julgamento realizada em 22 de novembro de 2021, a Câmara
Superior apreciou recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte. Na
ocasião, por meio do acórdão no 9202-010.096, foi negado provimento ao recurso da Fazenda
Nacional (nos termos do voto do Relator) e foi dado provimento parcial ao recurso do
contribuinte para excluir do lançamento a exigência relativa ao reembolso educacional superior
(nos termos do voto do Relator) e, nos termos do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, ao
fornecimento de alimentação por meio da entrega de tíquetes (nos termos do voto
elaborado pela Redatora). A ementa foi assim formalizada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE
ADESÃO
AO
PAT.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” pela empresa a seus empregados,
incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes, não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não
esteja inscrito no PAT.
Considera-se como verba remuneratória apenas o auxílio-alimentação pago em dinheiro.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
COM
MATERIAL
ESCOLAR.
ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Ressalvadas as parcelas expressamente abrangidas por norma isentiva, a base de cálculo
das contribuições previdenciárias engloba toda e qualquer forma de benefício habitual
destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades,
incluindo-se nesse rol o reembolso de despesas com material escolar.
A isenção prevista na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não abrange o
reembolsos de despesas com material escolar, inexistindo norma legal que exonere tais
prestações das contribuições destinadas à Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS.
CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no
149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000845/2010-19

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Quando da formalização do voto observou-se uma contradição entre a decisão
registrada e o teor do voto vencedor proferido. Por lapso foi registrado no decisum que a Turma
teria “por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no
13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe provimento quanto ao auxílio
educação, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento.” conclusão não compatível com os fundamentos externados na decisão que, como
dito, nesta parte, afastou a exigência sobre o fornecimento de alimentação por meio de tíquetes.
Conforme consta da fundamentação do acórdão embargado, o voto que prevaleceu
em razão da aplicação da regra do art. 19-E da Lei no 10.522/2002 teve como matéria a
“divergência acerca da possibilidade de exigência de contribuições previdenciárias sobre o
auxílio alimentação concedido aos seus funcionários na modalidade de tíquetes sem adesão da
empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei no 6.321/76”.
Sobre este assunto o Colegiado concluiu por dar provimento ao recurso do
contribuinte, havendo expressa menção no voto vencedor: “Diante do exposto, dou provimento
ao recurso do contribuinte para excluir do lançamento os valores relativos ao fornecimento de
alimentação por meio de vale-refeição/tíquetes”.
Em relação às demais divergências admitidas no Recurso Especial do
Contribuinte - “b) incidência de contribuições previdenciárias sobre a rubrica "auxílio material
escolar" e c) incidência de contribuições previdenciárias sobre a rubrica "reembolso educacional
superior" – a fundamentação vencedora consta do voto do Relator.
Assim, deve o registro do decisum ser ajustado para refletir a fundamentação do
acórdão, devendo-se adorar a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito: I) por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento quanto ao reembolso educacional superior; II) por maioria de votos, em negar-lhe
provimento quanto ao auxílio material escolar, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento; e III) por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo
art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe provimento
quanto ao auxílio alimentação, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator),
Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo,
que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.”
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000845/2010-19

Diante do exposto, acolho os embargos para, sanando a contradição apontada no
acórdão no 9202-010.096, de 22 de novembro de 2021, promover a modificação dos termos da
decisão conforme descrito acima.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1073
DF CARF MF
Original